Tribunal: TJSP
Processo: 2028530-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença – Fixação de honorários em desfavor de beneficiário da assistência judiciária – Possibilidade – Efetiva cobrança que deve ser antecedida de demonstração de que a situação que gerou a concessão do benefício não mais subsiste. RECURSO NÃO PROVIDO.

"A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença – Fixação de honorários em desfavor de beneficiário da assistência judiciária – Possibilidade – Efetiva cobrança que deve ser antecedida de demonstração de que a situação que gerou a concessão do benefício não mais subsiste. RECURSO NÃO PROVIDO.

"A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência" (art. 98, §2o, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000176797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028530-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante MARIA
APARECIDA DE MORAES GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICIPIO
DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2028530-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.141
2
VOTO No 20.141
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028530-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Maria Aparecida de Moraes Gomes.
AGRAVADO: Município de Osasco.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Acolhimento de impugnação ao
cumprimento de sentença Fixação de honorários em desfavor de
beneficiário da assistência judiciária Possibilidade Efetiva
cobrança que deve ser antecedida de demonstração de que a
situação que gerou a concessão do benefício não mais subsiste.
RECURSO NÃO PROVIDO.
“A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do
beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários
advocatícios decorrentes de sua sucumbência” (art. 98, §2o, do
CPC).
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria
Aparecida de Moraes Gomes contra decisão interlocutória do Juízo da 2a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco (fls. 23/24) em ação
judicial em fase de cumprimento de sentença ajuizada em face do
Município de Osasco. O recurso é tirado de decisão que fixou honorários
advocatícios ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese, é beneficiária da assistência judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2028530-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.141
3
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações e resposta do agravado.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do agravo de
instrumento.
Trata-se de decisão que, homologando cálculos de cumprimento
de sentença apresentados pela impugnante, após concordância da
impugnada, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o excesso
verificado, em desfavor da exequente, beneficiária da gratuidade da
justiça.
Não houve revogação do benefício, impugnação à sua concessão,
ou mesmo pretensão de cobrança dos honorários fixados.
De saída, pontue-se que o CPC é expresso ao prescrever: “a
concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de
sua sucumbência” (art. 98, §2o).
Jurisprudência produzida na legislação anterior, reconhecia que
“a isenção do pagamento das custas, que abrange os honorários
advocatícios (art. 3o-V), não impede, todavia, a condenação do beneficiário
da assistência judiciária ao pagamento desses honorários nem a sua
cobrança, uma vez cessado o estado de pobreza nos cinco anos
subsequentes” (Theotonio Negrão et alii, Código de Processo Civil e Legislação
Processual em vigor, 43a ed. São Paulo, Saraiva, 2011, p. 1265).
No tocante à cobrança das verbas de sucumbência do
beneficiário da gratuidade da justiça, o CPC também resolveu questões
que surgiram na vigência da legislação anterior: “vencido o beneficiário, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2028530-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.141
4
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (art. 98,
§ 3o).
Assim, consagrou-se entendimento jurisprudencial de que a
parte exequente deve comprovar que o beneficiário pode pagar os
honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua
família, com alguma flexibilidade quanto à forma pela qual tal requisito é
examinado (AI no 258.873-5/9-00, 9a Câmara de Direito Público, rel. Des. Ricardo
Lewandowski, j. 17.4.2002; AI no 265.696.5/7, 6a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Christiano Kuntz, j. 24.6.2002; AI no 747.862-5/9-00, 4a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Ricardo Feitosa, j. 5.6.2008; AI no 0115581-15.2013.8.26.0000, 30a Câmara de
Direito
Privado,
rel.
Des.
Orlando
Pistoresi,
j.
21.8.2013;
AI
no
0148875-58.2013.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Vicentini
Barroso, j. 27.8.2013; AI no 2025300-76.2013.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Magalhães Coelho, j. 14.10.2013; AI no 2030815-92.2013.8.26.0000, 7a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 11.11.2013; AI no
2050249-67.2013.8.26.0000, rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 17.12.2013; Ap. no
0004721-36.2000.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, rel. Des. Xavier de Aquino,
j. 8.10.2013).
Nessa linha, importa apenas notar que é da parte exequente o
ônus de provar a alteração superveniente das circunstâncias econômicas
do beneficiário da assistência judiciária gratuita, obtendo a revogação do
benefício (AI no 0226180-89.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Osni de Souza, j. 8.2.2012), facultando-se, inclusive, pesquisa nos órgãos
públicos para tanto (AI no 0046681-77.2013.8.26.0000, 23a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.5.2013).
Dessa forma, lembre-se que a decisão recorrida apenas fixou os
honorários na impugnação ao cumprimento de sentença. Eventualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2028530-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.141
5
é ônus da parte credora demonstrar que não subsiste a situação que
gerou o benefício da gratuidade, para viabilizar sua cobrança.
De qualquer forma, o resultado do recurso só pode ser o da
manutenção da decisão recorrida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator.